Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730247-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL MENDES DA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O O processo se encontrava na pauta de julgamento, todavia, antes da sua finalização, o Juiz originário cientificou esta Relatoria acerca da prolação de Sentença. À Secretaria para retirar de pauta. Ato contínuo, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, face à perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator